Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0716334-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GILVAN GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Recurso de Agravo em Execução Penal devidamente instruído. 2. À douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 06 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.